Tribunal: TJES
Processo: 5008539-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008539-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINERACAO CALOGI LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM 5%. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que indeferiu o pedido de majoração do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa executada, fixado em 5%. O ente público requereu a elevação do percentual para, no mínimo, 10%, ou, subsidiariamente, a revogação da medida com decretação de indisponibilidade de bens e direitos, com base no art. 185-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se é cabível a majoração do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa de 5% para 10%, diante da baixa efetividade da medida atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre faturamento, conforme entendimento recente do STJ (Tema Repetitivo 769 – REsp 1.666.542/SP), não mais ostenta caráter excepcional, mas deve observar os critérios de inexistência de bens preferenciais, respeito à capacidade financeira da empresa e obediência ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

4. A majoração do percentual de penhora somente se justifica quando demonstrado que tal medida não comprometerá a viabilidade econômica da empresa executada, o que não se verifica no caso concreto, dada a limitação do faturamento demonstrada nos autos.

5. A baixa arrecadação mensal – média de R$ 654,48 – decorre do faturamento reduzido da empresa, e não do percentual fixado, de modo que o aumento da constrição implicaria risco de inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais.

6. A jurisprudência admite como razoáveis percentuais entre 5% e 10% de penhora sobre faturamento, mas condiciona sua fixação à análise do caso concreto, sendo inadequado majorar o percentual sem comprovação de viabilidade financeira da empresa para suportar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração do percentual de penhora sobre faturamento empresarial exige demonstração de que a medida não inviabiliza a atividade econômica da executada.

2. A penhora sobre faturamento, mesmo sem caráter excepcional, deve observar a proporcionalidade e a capacidade econômica da empresa, conforme o art. 805 do CPC.

3. A decretação de indisponibilidade de bens e direitos com base no art. 185-A do CTN pressupõe indícios de fraude à execução e inexistência de medidas executivas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 831 e 866; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.542/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2024 (Tema Repetitivo 769); TJES, AgInt nº 5005768-85.2021.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008539-65.2023.8.08.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de majoração do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa executada, mantendo-o em 5%.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 11855657).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5008539-65.2023.8.08.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de majoração do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa executada, mantendo-o em 5%.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, no processo de execução fiscal movido pelo Estado do Espírito Santo contra a empresa Mineração Calogi Ltda. - ME, trata de pedido do exequente para aumento do percentual de penhora sobre o faturamento da empresa, inicialmente fixado em 5%.

O magistrado destacou que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito, conforme o art. 866 do CPC e jurisprudência do STJ. No caso, reconheceu-se que tais tentativas foram frustradas, havendo diversas execuções sem êxito e documentos nos autos demonstrando a ausência de bens penhoráveis.

Todavia, o juiz indeferiu o pedido de majoração da penhora, entendendo que o percentual de 5% é suficiente e adequado, não havendo justificativa para aumentá-lo. Considerou ainda que a empresa vem cumprindo a penhora regularmente, o que evidencia sua boa-fé e evita medida mais gravosa, em observância ao princípio da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial.

Determinou, por fim, a expedição de ofício à Sefaz para que a CDA nº 7066/2018 passe a constar como garantida por penhora e determinou a intimação das partes.

Em seu Agravo de Instrumento, o Estado do Espírito Santo sustenta que a decisão merece reforma por ser ineficaz e desproporcional. Argumenta que, desde o início da penhora (setembro de 2021), os valores arrecadados têm sido irrisórios — com média mensal de apenas R$ 654,48 —, o que não é suficiente sequer para cobrir os juros mensais da dívida, atualmente estimada em R$ 748.284,28. Isso, segundo o Estado, compromete a efetividade da execução e perpetua o inadimplemento.

O Estado pediu, em caráter principal, a revogação da penhora sobre o faturamento e a decretação da indisponibilidade de bens e direitos da empresa, nos termos do art. 185-A do CTN. Subsidiariamente, requereua majoração do percentual de penhora para, no mínimo, 10%, invocando o princípio da utilidade e da suficiência da penhora (art. 831 do CPC) e jurisprudência do STJ que admite percentual superior nos casos de ausência de outros bens expropriáveis.

Na Decisão Monocrática, o nobre Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos conheceu do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mas negou-lhe provimento.

O então relator, que era componente desta Egrégia Câmara, fundamentou a negativa com base em recente entendimento do STJ (REsp 1.666.542/SP, julgado em abril de 2024), o qual reafirma que a penhora sobre o faturamento empresarial, embora não mais considerada medida excepcional, deve observar critérios como: inexistência de outros bens preferenciais, não inviabilização da atividade da empresa e adequação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

No caso concreto, o relator entendeu que o baixo valor arrecadado decorre do baixo faturamento da empresa, e não do percentual de penhora em si. Concluiu que elevar o percentual causaria prejuízo desproporcional ao funcionamento da empresa, contrariando o princípio da menor onerosidade.

Assim, manteve-se a decisão de primeiro grau que fixou a penhora em 5% sobre o faturamento bruto da empresa.

Finalmente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe Agravo Interno argumentando, em resumo, que:
(i)
com base nos valores efetivamente penhorados desde setembro de 2021, a média mensal arrecadada é de apenas R$ 654,48, de maneira que, sendo a dívida estimada em R$ 748.284,28, no ritmo atual a dívida levaria mais de 100 anos para ser quitada;
(ii)
a penhora sobre faturamento não se equipara à penhora em dinheiro, conforme reconhecido pelo STJ no Tema Repetitivo 769, o percentual atual sequer cobre os juros e a correção monetária do débito, inviabilizando a satisfação do crédito e perpetuando a dívida; e
(iii)
a jurisprudência admite percentuais maiores, como entre 7% e 10%, em casos similares.

Pois bem.
Adianto que entendo pela manutenção da Decisão Monocrática proferida.

A Decisão Monocrática enfrentou detidamente a matéria, com apoio no recente julgamento do Tema Repetitivo 769 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.666.542/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.4.2024), que, embora tenha reconhecido que a penhora sobre faturamento deixou de ostentar caráter excepcional, reafirmou a necessidade de que a medida seja adequadamente fundamentada, proporcional e que respeite a capacidade econômica da empresa, de modo a não inviabilizar sua atividade.

No caso concreto, o próprio agravante reconhece que a base de cálculo da penhora – o faturamento da empresa – é extremamente reduzida, o que demonstra que o baixo resultado da constrição decorre não do percentual fixado, mas da realidade econômica da executada. A majoração do percentual, nessas circunstâncias, teria como efeito prático apenas a compressão ainda maior da já limitada capacidade operacional da empresa, com prejuízo evidente à continuidade de suas atividades e possível aniquilamento da fonte geradora da receita que serve de base à própria penhora.

Registre-se, ademais, que inexiste nos autos indicação de bens ou direitos passíveis de constrição mais eficaz, de modo que a eventual revogação da penhora do faturamento, para fins de decretação de indisponibilidade nos moldes do art. 185-A do CTN, não se mostra medida apta a garantir, por si só, maior efetividade ao processo executivo.

Por fim, a admissão de percentuais superiores de penhora (entre 7% e 10%) está condicionada às circunstâncias do caso concreto, especialmente à demonstração de que tais percentuais não comprometem a viabilidade da empresa, o que não se verifica no presente feito. Ao contrário, há risco de agravamento da situação econômico-financeira da devedora, em afronta ao art. 805 do CPC.

Veja-se precedente, a título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005768-85.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ZENAIDE GOMES DE ANDRADE BARCELOS AGRAVADO: MARCOS DANIEL LABORATÓRIO LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO DA EXECUTADA– PERCENTUAL DE 5% FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SUGERIDO PELO RECORRENTE, QUE INCIDIRÁ SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal não reside sobre a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa. Esta foi deferida e o executado não se insurgiu contra a decisão proferida na origem. O que se discute é a extensão da penhora realizada nos autos, se esta se deu sobre o faturamento total ou parcial da empresa. 2. Sobre o tema,
O c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a penhora no faturamento de empresas executadas como forma de quitar a dívida, desde que o percentual não inviabilize a atuação da pessoa jurídica. E, neste particular, a Corte Superior tem orientado que penhoras nos percentuais entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) soam razoáveis, a priori, devendo desvios desses patamares serem analisados caso a caso, conforme as provas dos autos. Jurisprudência STJ.
[...] 5.
Recurso parcialmente provido, para autorizar que a penhora se dê sobre valor maior do contrato que o executado tem com terceiros, desde que a penhora total se limite a 5% (cinco por cento) do faturamento.

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005768-85.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/Jul/2022)

Dessa forma, estando a decisão monocrática em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 8915137.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar